Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA MEDIDA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de comprovação de alteração da situação econômica do executado impede a renovação das pesquisas de bens.
2.Sem justificativa da parte exequente quanto à consulta ao sistema SNIPER para localização de bens do devedor, considerando ausência de êxito na localização de bens penhoráveis, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa.
3. Agravo de instrumento não provido.